Tribunal: STF
Processo: ARE 1541062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DESNECESSIDADE – RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS PELA PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – ELABORAÇÃO DE QUESITOS PERTINENTES ÀS QUALIFICADORAS, QUE NÃO TERIAM SIDO DEBATIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO – REJEIÇÃO – QUALIFICADORAS QUE FORAM TRATADAS PELO PARQUET NA SESSÃO E QUE JÁ CONSTAVAM DA DENÚNCIA E FORAM RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA – NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 483, INCISO V, §3.º, INCISO II, AMBOS DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – VÍCIO NA REDAÇÃO E NA EXPLICAÇÃO DADA PELO JUIZ-PRESIDENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA A RESPEITO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA – QUESITO REDIGIDO NA FORMA DA LEI – ESCLARECIMENTOS DISPENSADOS PELOS JURADOS – IMPUGNAÇÃO NÃO REGISTRADA EM ATA DO JULGAMENTO – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA-BASE – 4. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POUCA IDADE DA VÍTIMA (18 ANOS) – PROVA ORAL QUE CORROBORA OS DESDOBRAMENTOS NOCIVOS DO CRIME, NO CASO CONCRETO – DESABONO MANTIDO – 5. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTOS VÁLIDOS – VÍTIMA QUE TEVE A VIDA CEIFADA NA PORTA DE CASA, EM FRENTE À MÃE E AO PADRASTO – MAIOR REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI – DESVALOR RATIFICADO – 6. MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O SUBSTRATO FÁTICO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, A QUAL FOI AFASTADA PELOS JURADOS – RISCO DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – VETORIAL NEUTRALIZADA – 7. CULPABILIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS CAPAZES DE ATESTAR QUE O APELANTE PREMEDITOU O CRIME – IN DUBIO PRO REO – MODULAR NEUTRALIZADA – 8. PREQUESTIONAMENTO – 9. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente